Tribunal: TJSP
Processo: 2247474-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2003 a 2005 - Exceção de pré-executividade. 1) Alegação de inconstitucionalidade da alíquota afastada - Imóvel de uso industrial - Previsão de alíquotas diferenciadas em razão do valor venal do imóvel, em consonância com o art. 156, § 1o, da Constituição Federal - Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste E.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2003 a 2005 - Exceção de pré-executividade. 1) Alegação de inconstitucionalidade da alíquota afastada - Imóvel de uso industrial - Previsão de alíquotas diferenciadas em razão do valor venal do imóvel, em consonância com o art. 156, § 1o, da Constituição Federal - Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste E. Tribunal que se restringiu às alíquotas relativas aos imóveis residenciais, cuja progressividade decorre do fato do bem ser atendido ou não pelos serviços de coleta de lixo e/ou iluminação pública. 2) Planta Genérica de Valores - Lei Municipal no 5.753/01 que não foi publicada na íntegra - Impossibilidade de aplicação da lei por estar desprovida de validade - Entendimento perfilhado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Possibilidade de prosseguimento da cobrança com base na Lei Municipal no 2.210/77. 3) Honorários advocatícios - Exceção de pré-executividade acolhida em parte - Decisão ilíquida - Fixação do percentual dos honorários advocatícios em sede de liquidação - Inteligência do inciso II do § 4o do art. 85 do CPC - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.